Tribunal: TJDFT
Processo: 0723095-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723095-49.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMILSA ARAUJO MARTINS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposta por ADEMILSA ARAÚJO MARTINS contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) a Resolução 4.790/20, do Banco Central, assegura ao titular de conta bancária o direito de cancelar a autorização para débitos automáticos; 2) fez o pedido administrativo do cancelamento das autorizações, todavia foi indeferido pela instituição bancária; 3) com a revogação da liminar, o banco irá provisionar a integralidade dos valores em atraso, o que irá causar prejuízos desproporcionais a sua subsistência; 4) a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem entendimento majoritário no sentido de ser possível o cancelamento de autorização de débito automático anteriormente concedida; 5) o banco retém 88% dos seus proventos (ID 72499553). Requer a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição do efeito suspensivo à apelação. No mérito, que o recurso seja provido e os pedidos da inicial julgados improcedentes. Preparo não recolhido, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas (ID 72499557). Ademilsa foi intimada para apresentar comprovantes da alegada hipossuficiência financeira (ID 72781682). O prazo transcorreu em branco (ID 73261123). É o relatório. Decido. Inicialmente, examino o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Nessa linha, o recolhimento espontâneo do preparo ou o pagamento das custas obstam o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de atos processuais incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. Sobre o tema, registre-se entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. (...) 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1804431, 07043887320238070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 19/12/2023, DJE: 31/1/2024.)” No caso, o benefício de gratuidade de justiça foi indeferido na origem (ID 72499523). A apelante não recorreu da decisão e pagou as custas iniciais (ID 72499524). Ao demonstrar que tem condições de arcar com os encargos processuais, a apelante praticou ato incompatível com a condição de hipossuficiência indispensável para a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de apelação, a autora requereu novamente o benefício. Todavia, se limitou a alegar que está em situação de superendividamento, sem apresentar qualquer documento que indique alteração na sua capacidade financeira. Intimada para comprovar a hipossuficiência (ID 72781682), deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 73261123). Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se Ademilsa para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 9 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator